Tribunal: TJSP
Processo: 1047018-23.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato de portabilidade de empréstimo – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato, com pedido de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato de portabilidade de empréstimo – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Eventual fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ – Repetição do indébito pela forma simples.

INDENIZAÇÃO – Danos morais pelo desconto ilegítimo da verba alimentícia da autora – Valor arbitrado em R$ 15.000,00 se afigura excessivo, comportando redução a R$ 3.000,00, mais adequado aos elementos do caso – Precedentes. Recurso parcialmente provido.